Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Preliminar De Cerceamento de defesa. Rejeitada. Devolução de valores. Confusão patrimonial. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de cobrança, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora/apelante suscita cerceamento de defesa e, no mérito, alega que valores depositados por terceiro em conta bancária da ré eram de sua titularidade e não foram devolvidos após o término do relacionamento entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se os valores depositados na conta da ré foram devolvidos ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte manifesta desinteresse na produção de provas no momento oportuno.
4. Irretocável a sentença de improcedência, quando demonstrado nos autos que os valores depositados por terceiro na conta da ré/apelada, em benefício do autor, foram devolvidos, ainda que indiretamente, mediante pagamentos realizados no interesse do autor, os quais superam o valor indicado na inicial, evidenciando a existência de confusão patrimonial durante o período em que as partes mantiveram relacionamento amoroso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II